Tribunal: STF
Processo: Rcl 54790
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2210715-54.2021.8.26.0000, o qual teria afrontado a autoridade desta Suprema Corte e a eficácia do julgado proferido nos autos da Suspensão Nacional do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 14/SP.



    Narra o reclamante que 



    “[t]rata-se de precatório expedido em favor do espólio de Alexandre Kliot e outros (Ordem Cronológica TJSP nº 252/1996 e PMSP nº 253/1996), nos Autos origem n° 0621544-22.1989.8.26.0053 – UPEFAZ - TJSP.



    (...)



    A princípio, o cálculo do montante devido foi realizado pela DEPRE sem contabilizar os juros moratórios nos termos da Súmula Vinculante 17, da EC 30/2000, do art. 78 do ADCT e conforme determinação do r. juízo. 



    Posteriormente, para atualizar os cálculos da DEPRE, o r. juízo determinou à Contabilidade Judicial refazer o cálculo com a atualização. Esta apresentou os cálculos (fls. 2570/2572 - DOC.6-C aritmeticamente corretos, todavia, no cálculo, foram incluídos juros moratórios no período da moratória em violação ao estabelecido pela Súmula Vinculante 17, EC30/2000 e art. 78 ADT, e em contradição aos critérios de cálculos adotados pela DEPRE para quitação do precatório - fls 2335/2343 e fls 2549, na qual haviam sido decididos pela não inclusão de tais juros moratórios. 



    Todavia, houve homologação do cálculo da contabilidade judicial e r. juízo determinou em recente publicação, disponibilizada em 05/07/2021, o levantamento dos valores referentes a 6ª e 7ª parcelas do precatório tratado nestes autos, no montante de R$ 9.190.852,15, valor este incorreto! 



    O Município interpôs Embargos Declaratórios - alegando evidente erro material da Contabilidade Judicial e em contradição aos critérios de cálculo adotados pela DEPRE. Os Embargos foram negados.”.



    Da decisão que rejeitou os embargos, o reclamante interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento. Foi aviado, então, o competente recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender a expedição dos valores controversos até decisão final no IRDR nº 0044617-84.2019.8.26.0000, com base na suspensão determinada no SIRDR 14/STF.



    Entretanto, o pedido de efeito suspensivo ao RE foi indeferido, o que afronta a decisão proferida “pelo Ministro Presidente Luiz Fux no SIRDR 14, transitada em julgado em 11/05/2021 que suspendeu nacionalmente os casos que versavam sobre o mesmo tema da presente”.



    Defende que



    “[a] questão, ora discutida, decorre do cálculo judicial que incluiu equivocadamente juros moratórios, violando o que já havia sido estabelecido em cálculo anterior da DEPRE. 



    Estes juros moratórios são indevidos, uma vez que foram contabilizados do período desde 12/09/2000, em contrariedade ao estabelecido pela Súmula Vinculante 17, EC 30/2000 e art. 78 do ADCT, ou seja, os juros das parcelas 6ª e 7ª foram calculados desde 12/09/2000 até a data do sequestro e em continuação, até a data da conta apresentada. 



    Sendo que o correto seria a incidência de juros de mora a partir de 01/01/2007 (6ª parcela) e 01/01/2008 (7ª parcela), ou seja, a partir do vencimento de cada parcela. Questão esta que está inclusive sob discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0044617- 84.2019.8.26.0000, em relação ao qual houve determinação de sobrestamento de todos os processos que tratam sobre esse tema (Suspensão Nacional de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR nº 14/SP - STF), objeto da presente Reclamação”.



    Requer 



    a) a concessão de medida liminar para suspender o acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Recurso Extraordinário em sede do Agravo de Instrumento nº 2210715- 54.2021.8.26.0000, interposto pela Municipalidade de São Paulo, com fundamento na suspensão nacional do feito perante o STF, que processou o SIRDR 14/STF até decisão final no IRDR nº 0044617- 84.2019.8.26.0000 



    Com a liminar concedida, suspende-se o levantamento dos valores controversos (R$ 6.253.716,16), baseada na suspensão determinada no SIRDR 14/STF. movida por espólio de Alexandre Klioto e outros em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, que tramita na UPEFAZ.



    (...)



    c) Seja recebida e julgada procedente a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, nos termos do art. 102, I, “I” da Constituição Federal, e art. 988 do Código de Processo Civil, para que seja CASSADA a decisão proferida no acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Recurso Extraordinário em sede do Agravo de Instrumento nº 2210715-54.2021.8.26.0000, interposto pela Municipalidade de São Paulo, com fundamento na suspensão nacional do feito perante o STF, que processou o SIRDR 14/STF, determinando, consequentemente, que seja proferido novo acórdão, concedendo efeito suspensivo, em respeito à autoridade da decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no SIRDR 14/STF”.



    A autoridade reclamada prestou informações prévias (e-doc. 43).



    Em decisão publicada no dia 03/10/2022, deferi o pedido liminar “para suspender os efeitos do acórdão proferido nos autos do AI nº 2210715-54.2021.8.26.0000, bem como para determinar a suspensão do feito até o julgamento final desta reclamação”.



    Devidamente citado, o Espólio de Alexandre Kliot representado Fernanda César Kliot Zarzur e outros ofereceram contestação, pela qual alegaram, preliminarmente, a perda do objeto da presente reclamatória.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da ação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Precatório expedido em favor do Espólio. Levantamento do valor incontroverso. Incidência de juros moratórios. Alegada violação à autoridade da decisão do STF nos autos da SIRDR 14/STF - Suspensão Nacional do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Decisão reclamada concluiu pela “inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 17 ao caso em tela, em que o trânsito em julgado e o termo final do período de graça antecedem o entendimento vinculante”. O paradigma apontado determinou o sobrestamento dos processos em que haja a discussão acerca da incidência da Súmula Vinculante 17 a precatórios judiciais expedidos antes de sua edição exclusivamente quanto ao ato de pagamento de juros moratórios referentes aos prazos de pagamento previstos nos artigos 100, §5º, da CF, e 78 do ADCT. Concluiu, ainda, que o referido sobrestamento não prejudica o regular prosseguimento dos feitos e o pagamento de precatórios referentes à parte incontroversa do valor devido. Decisão reclamada que, atenta ao que restou decidido pelo STF, deferiu o levantamento do valor incontroverso, por se tratar de processamento de precatório expedido antes da edição da Súmula Vinculante 17, suspendendo o pagamento do restante até o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial. Ausência de violação à autoridade da decisão do STF. Parecer pela improcedência da Reclamação.” (e-doc. 66).



    Intimado a se manifestar acerca do alegado na contestação dos beneficiários, o reclamante restou inerte (e-doc. 69).



    É o relatório. Decido.



    O Espólio de Alexandre Kliot representado por Fernanda César Kliot Zarzur e outros, alega, na petição de contestação apresentada em 31/10/22 (e-doc. 48), a perda do objeto da reclamação, sob os seguintes fundamentos:



    “[c]umpre ressaltar que a reclamação perdeu o seu objeto, tendo em vista que o IRDR nº 0044617-84.2019.8.26.0000 já foi julgado, tendo o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo fixado a seguinte tese (doc. 7): 



    ‘Não são devidos os juros de mora no período da moratória constitucional do art. 78 do ADCT, desde que o pagamento da parcela ocorra no prazo, autorizada a aplicação retroativa da Súmula Vinculante nº 17. Eventuais excessos podem ser cobrados no próprio cumprimento de sentença.’



    [...]



    Em grau de embargos de declaração, opostos pela Municipalidade de São Paulo, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu por acolhê-los, para sanar a omissão quanto ao período de graça, passando a tese a ter o seguinte teor (doc. 8): 



    ‘Não são devidos os juros de mora no período da moratória constitucional do art. 78 do ADCT, desde que o pagamento da parcela ocorra no prazo, autorizada a aplicação retroativa da Súmula Vinculante nº 17. No caso de inadimplemento, os juros fluirão após o período de graça. Eventuais excessos podem ser cobrados no próprio cumprimento de sentença.’ 



    Desta forma, fixada a tese, como não houve a interposição de quaisquer recursos, em 05 de outubro de 2022 foi certificado o trânsito em julgado (doc. 9). 



    Contudo, passados quase um mês do aludido trânsito em julgado do IRDR, com evidente má-fé, a Reclamante não comunicou o trânsito em julgado nos autos e a perda de objeto da presente reclamação, permanecendo o recurso sobrestado e seus efeitos suspensos. 



    Ora, fixada a tese e, tendo sido certificado o trânsito em julgado do IRDR nº 0044617-84.2019.8.26.0000, não há motivos para a permanência da suspensão dos processos em que haja a discussão acerca da incidência do Súmula Vinculante 17 a precatórios judiciais expedidos antes de sua edição, razão pela qual a presente Reclamação Constitucional perdeu o seu objeto e deverá ser declarada extinta, com o prosseguimento do feito originário e a realização do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante.



    Cumpre acentuar que a própria SIRDR 14/STF teve seu objeto exaurido diante do julgamento, perante o TJSP, do IRDR nº 0044617- 84.2019.8.26.0000, transitado em julgado.” (e-doc. 48, fls. 6-8).



    Referida alegação foi acompanhada de cópias dos acórdãos proferidos no julgamento do IRDR nº 0044617-84.2019.8.26.0000, bem como de cópia da certidão do trânsito em julgado dos autos (e-docs. 56 a 58).



    Na exordial desta ação reclamatória, o reclamante defende que:



    “[o] Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência do STF, acolheu pedido do Município de São Paulo na Suspensão Nacional do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 14 para sobrestar todos os processos nos quais se discute a matéria tratada neste incidente. 



    A decisão reclamada afronta, sem qualquer sombra de dúvidas o que já restou decidido pelo Ministro Luiz Fux na Suspensão Nacional do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 14 para sobrestar todos os processos nos quais se discute a matéria tratada neste incidente até decisão final no IRDR nº 0044617-84.2019.8.26.0000, bem como em várias outras reclamações constitucionais que versavam sobre o mesmo tema da presente.” (grifei).



    In casu, aponta-se como desrespeitada a decisão proferida pelo Min Luiz Fux, na Suspensão Nacional do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 14/SP, da qual se extrai o seguinte dispositivo: 



    “Ex positis, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento nos artigos 982, §§ 3º e 4º, e 1.029, §4º, do CPC, para determinar o sobrestamento, em todo o território nacional, dos processos em que haja a discussão acerca da incidência da Súmula Vinculante 17 a precatórios judiciais expedidos antes da edição deste verbete sumular exclusivamente quanto ao ato de pagamento de juros moratórios referentes aos prazos de pagamento previstos nos artigos 100, §5º, da CF, e 78 do ADCT, sem prejuízo do regular prosseguimento dos feitos e do pagamento de precatórios referentes à parte incontroversa do valor devido, até ulterior decisão neste feito.”.



    Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos autos do IRDR nº 0044617-84.2019.8.26.0000, confirmei o trânsito em julgado da ação em 05/10/2022, conforme noticiaram os beneficiários em sua contestação, razão pela qual não subsiste mais a necessidade de sobrestamento dos feitos que tratam acerca da matéria ali controvertida.



    Assim, tendo em vista que o objetivo da presente ação seria o de “suspender a expedição dos valores controversos (R$ 6.253.716,16) até decisão final no IRDR nº 0044617-84.2019.8.26.0000, com base na suspensão determinada no SIRDR 14/STF”, transitado em julgado referido IRDR, não há mais falar em suspensão dos processos, e, consequentemente, verifico que a reclamação perdeu supervenientemente seu objeto.



    Ante o exposto, casso a liminar proferida anteriormente e julgo extinta a reclamação por perda superveniente de objeto.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente